Tribunal: TJPA
Processo: 0005941-28.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005941-28.2014.8.14.0501
APELANTE: JOSE JULIO CABRAL BAHIA

APELADO: I. M. B., JOSE HENRIQUE MONTEIRO BAHIA, SIMONE SEBASTIANA MONTEIRO BAHIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE PELO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE ALIMENTOS É MERAMENTE ESTIMATIVO. REJEITADA. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE.
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
, QUE CONSISTE NO EQUILÍBRIO ENTRE A NECESSIDADE DE RECEBER E A CAPACIDADE DE PAGAR DAQUELE QUE É ACIONADO PARA TAL. ALEGAÇÕES DO APELANTE DISSOCIADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO, NA MEDIDA EM QUE ALEGA TER DESPESAS PESSOAIS, GASTOS COM ALUGUEL E ETC, ENTRETANTO NÃO ACOSTOU UMA PROVA SEQUER NESSE SENTIDO. O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA OS DOIS FILHOS, ATENDE AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE, INDISPENSÁVEIS NA ANÁLISE DO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO QUALQUER RAZÃO PARA ACOLHER AS ALEGAÇÕES DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há o que se falar em nulidade da decisão, considerando-se que o valor pleiteado a título de alimentos é meramente estimativo por parte do alimentado. Deste modo, no curso da ação, uma vez trazido aos autos a quantia precisa da fonte pagadora, a possibilidade do alimentante acaba sendo levada em consideração para que se fixe a quantia devida.

II – Em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

III - As alegações do Apelante estão dissociadas de arcabouço probatório, na medida em que alega ter despesas pessoais, gastos com aluguel e etc, entretanto não acostou uma prova sequer nesse sentido. Sua única prova é uma declaração de renda do sindicato dos motoristas de taxi do município de Belém, que atesta um valor mensal médio, entretanto não comprova que este valor é insuficiente para seu sustento, na medida em que terá que arcar com a pensão.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005941-28.2014.8.14.0501

APELANTE: JOSE JULIO CABRAL BAHIA

ADVOGADO: ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO

APELADO: I. M. B. E OUTRO

REPRESENTANTE: SIMONE SEBASTIANA MONTEIRO BAHIA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
I. M. B. E OUTRO,
representados por sua genitora

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
movida em face de
JOSE JULIO CABRAL BAHIA.

Em sua peça vestibular os autores narraram que são filhos biológicos do Requerido, os quais vem necessitando da prestação alimentícia por parte do pai que, apesar de possuir condições para tanto, não vem auxiliando no sustento dos menores.

Requereu a fixação de alimentos provisórios em 2 (dois) salários mínimos e sua posterior confirmação com a análise definitiva da ação.

Acostaram documentos.

O Juízo Singular fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) de um salário mínimo.

O feito foi contestado em audiência, tendo o Requerido ofertado o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

O Juízo Singular proferiu sentença, julgando procedente a ação para condenar o Requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal para os dois filhos.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação pretendendo a redução do valor da pensão alimentícia, argumentando que não teria condições de arcar com o valor fixado em sentença posto que recebe a quantia mensal de R$2.085,08 (dois mil, oitenta e cinco reais e oito centavos) como taxista, sendo que possui despesas de aluguel e outros consumos pessoais.

Aduziu que a sentença seria passível de nulidade, uma vez que os autores teriam modificado a quantia pretendida em replica, tendo o Juízo aceitado, desobedecendo o disposto no art.294 do CPC/73.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005941-28.2014.8.14.0501

APELANTE: JOSE JULIO CABRAL BAHIA

ADVOGADO: ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO

APELADO: I. M. B. E OUTRO

REPRESENTANTE: SIMONE SEBASTIANA MONTEIRO BAHIA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
I. M. B. E OUTRO,
representados por sua genitora

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
movida em face de
JOSE JULIO CABRAL BAHIA.

Preliminarmente o Apelante arguiu nulidade da sentença, em razão de inobservância aos limites da lide por parte do magistrado.

Não há o que se falar em nulidade da decisão, considerando-se que o valor pleiteado a título de alimentos é meramente estimativo por parte do alimentado.

Deste modo, no curso da ação, uma vez trazido aos autos a quantia precisa da fonte pagadora, a possibilidade do alimentante acaba sendo levada em consideração para que se fixe a quantia devida.

No presente caso, o pedido inicial dos autores era de dois salários mínimos, tendo posteriormente sido adequado para apenas um salário, o que acabou beneficiando o Recorrente, não havendo sequer motivos para que pleiteasse nulidade da decisão.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO.
ALIMENTOS
. Tratando-se de
alimentos
em favor de filhos menores, a revelia não autoriza, por si só, a fixação do encargo
alimentar
no
valor
proposto, desde que se conclua que este não atende ao binômio necessidade-possibilidade, como no caso. O julgador não está adstrito ao montante ofertado pelo autor, podendo estipular a verba em
valor
diverso, sem que isso caracterize decisão ultra petita, visto que, na linha da conclusão nº 39 do Centro de Estudos deste Tribunal, o
valor
ofertado tem cunho meramente
estimativo
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081377301, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 30-05-2019)

Rejeito, portanto, o pedido de nulidade.

Quanto ao mérito, também não encontro razões para modificar a decisão combatida, senão vejamos.

Com efeito, em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para o estabelecimento de pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

Art.1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No caso em tela, verifico que as alegações do Apelante estão dissociadas de arcabouço probatório, na medida em que alega ter despesas pessoais, gastos com aluguel e etc, entretanto não acostou uma prova sequer nesse sentido.

Sua única prova é uma declaração de renda do sindicato dos motoristas de taxi do município de Belém, que atesta um valor mensal médio, entretanto não comprova que este valor é insuficiente para seu sustento, na medida em que terá que arcar com a pensão.

O Representante Ministerial bem asseverou o seguinte:

No entanto, para que as alegações mencionadas prosperassem, deveria o apelante comprová-las. O simples relato não é suficiente para corroborar aquilo que pleiteia, devendo sempre observar os requisitos do art. 373 do CPC. Assim, nos autos não é possível identificar nenhum documento capaz de comprovar cabalmente a incapacidade financeira do apelante em arcar com a quantia estabelecido na r. sentença. Desta forma, é impossível que sejam acatadas tais alegações.

Deste modo, entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de um salário mínimo para os dois filhos, atende aos critérios de necessidade, possibilidade e razoabilidade, indispensáveis na análise do caso concreto, não havendo qualquer razão para acolher as alegações do Apelante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020